Tribunal: TJDFT
Processo: 0705054-16.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CAPÍTULO DA SENTENÇA FAVORÁVEL AO APELANTE. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NULIDADE INEXISTENTE. COMPRA E VENDA. IMÓVEL ALIENADO PELA TERRACAP. SETOR NOROETE. ALTERAÇÃO DO PROJETO URBANÍSTICO. AFETAÇÃO DO POTENCIAL IMOBILIÁRIO DO LOTE ADQUIRIDO. DIREITO DO ADQUIRENTE À RESOLUÇÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. PERDAS E DANOS. AUSÊNCIA DE CAUSA DE PEDIR. GASTOS REALIZADOS QUANDO EVIDENTE A IRREVERSIBILIDADE DA MUDANÇA. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. CPC 85 § 2o.
I. Não se conhece da apelação, por falta de interesse recursal, quanto a capítulo da sentença favorável ao recorrente, consoante a inteligência do artigo 996 do Código de Processo Civil
II. O fato de o juiz sentenciante não aderir à exegese ou à valoração probatória que a parte reputa adequada não traduz lapso de fundamentação e, muito menos, recusa à prestação jurisdicional.
III. Constatado por prova pericial alterações no projeto urbanístico do setor Noroeste que afetaram o potencial imobiliário do lote adquirido em licitação promovida pela Terracap, o adquirente tem direito subjetivo à dissolução da compra e venda e à restituição dos valores pagos, presente a eficácia real da resolução contemplada nos artigos 182, 475 e 1.360 do Código Civil.
IV. Não há que se cogitar de indenização de perdas e danos que não foram justificadas na causa de pedir e que consistem em gastos realizados quando evidente a irreversibilidade da alteração do projeto urbanístico que deu ensejo à resolução da compra e venda.
V. Nas causas em que houver condenação os honorários advocatícios serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
VI. Apelação da Ré desprovida. Apelação da Autora provida parcialmente.